Tribunal: STF
Processo: RE 1515218
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência então vigente nesta Suprema Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Demais disso, há compatibilidade com a Tese recentemente fixada (Tema 1234), explicitando-se os itens relativos a ressarcimentos entre os entes da Federação.



    2. No julgamento do paradigma do Tema 1234 da repercussão geral, esta Suprema Corte, ao tempo em que decidiu que “Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”, modulou os efeitos da decisão quanto ao deslocamento de competência determinando que: “somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”. Nesse cenário, não prospera o recurso quanto à alegada violação do art. 109, I, da Lei Maior.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.